Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, INCISO I, DO CC. ART. 202, ART. 240, §1o e §3o, DO CPC. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSÁRIA. DEMORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. EFEITO RETROATIVO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE (DEVEDOR). IRREGULARIDADE FORMAL INSUBSISTENTE. PROVA IDONEA. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO DEVEDOR. COMPROVAÇAO DO VÍNCULO JURÍDICO.

1.De acordo com as diretrizes do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas liquidas constantes em instrumento público ou particular.

2. A teor do que dispõe a Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3o do CPC, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

3. A determinação de emenda à petição inicial para inclusão do nome empresarial da pessoa jurídica constante no polo passivo da demanda foi desnecessária, eis que as informações constantes da peça original, como nome fantasia, CNPJ, endereço e procurador da empresa demandada, eram suficientes para a angularização da relação processual, não podendo o Autor, ora Apelado, ser apenado por um embaraço promovido judicialmente.

4. Evidenciado, pelo contexto fático dos autos que o segundo réu, ora Apelante, pessoa física, não possui, neste momento, condições financeiras que lhe permitam, sem prejuízo de sua existência digna, arcar com os encargos processuais, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. 4.1 É de se ver que na espécie o d. julgador de origem não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado em momento oportuno. 4.2 Cuidando-se, ainda, de pleito que fora formulado na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos e não apreciado oportunamente em primeira instância pelo d. Magistrado sentenciante, o deferimento do beneplácito em grau recursal deve ser concedido com efeitos "ex tunc", conforme entendimento desta Corte de Justiça.

5. Não procede a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita apresentado quando o impugnante não demonstra, de forma segura, as efetivas condições econômicas do beneficiário de forma a afastar a alegada condição de necessidade

6. A mera reprodução da defesa apresentada em primeiro grau, por si só, não implica necessariamente violação ao Princípio da Dialeticidade, desde que, a partir da leitura das razões do recurso, seja possível extrair quais os fundamentos da sentença estão sendo questionados e por quais motivos, o que, claramente, restou demonstrado na hipótese dos autos.

7. A cédula de crédito comercial possui disciplina normativa na Lei no 6.840/80, cujo art. 5o remete à aplicabilidade das normas constantes no Decreto-lei no 413/69 a qual dispõe, em seu artigo 14, inciso X, que a cédula de crédito comercial conterá como requisito lançado no contexto, a assinatura do próprio punho do emitente, ou seja, do devedor, ou de representante com poderes especiais.

9. Na hipótese dos autos, em que pese a irregularidade formal do instrumento particular, por não trazer consigo a assinatura do emitente, conforme preceitua a legislação regente, certo é que a quantia contratada foi creditada na conta vinculada de titularidade dos réus, ora Apelantes, restando, assim, demonstrados o vínculo jurídico contratual, a regularidade e legalidade do débito perseguido, mormente diante da prova inconteste do crédito bancário, que sequer foi questionada pelos recorrentes.

8. Prejudicial de prescrição e preliminar rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Concedida a gratuidade de justiça.